Tribunal: TJBA
Processo: 0500388-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500388-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUNICE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ANA TEREZA DE AGUIAR VALENCA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. RESPOSTA ADMINISTRATIVA INCOMPLETA. INTERESSE DE AGIR. ÍNTEGRA DO DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que a resposta administrativa, ainda que incompleta, não caracterizaria recusa. A instituição financeira forneceu informações parciais administrativamente e, em juízo, apresentou apenas fragmentos e ficha de compensação, sem acostar o contrato assinado solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a resposta administrativa incompleta, que omite o documento específico solicitado, configura pretensão resistida apta a justificar o interesse de agir e a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ação de exibição de documentos visa assegurar o acesso a documentos comuns, em observância aos deveres de informação e boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC). 4 - A "resposta incompleta" na via administrativa, quando o documento essencial é sonegado, configura indubitavelmente a pretensão resistida, fazendo nascer o interesse de agir. 5 - A ausência de apresentação do instrumento contratual nos autos, mesmo após oportunidade judicial e alegação de produção de todas as provas, corrobora a resistência injustificada do apelado. 6 - Pelo princípio da causalidade, a instituição financeira que deixa de atender ao pedido administrativo de forma satisfatória e obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário deve arcar com os ônus de sucumbência. 7 - Reforma da sentença para determinar a exibição do documento sob as penas do art. 400 do CPC e inverter o ônus sucumbencial, com honorários revertidos ao FAJDPE/BA.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 396 e seguintes, 400.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8031505-15.2024.8.05.0001, Rel. Des(a). Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJBA, Apelação 8001249-50.2024.8.05.0111, Rel. Des(a). Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500388-66.2016.8.05.0001
, sendo parte Apelante
EUNICE DOS SANTOS
e parte Apelada
BANCO BMG SA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça